Tribunal: TJBA
Processo: 8062008-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062008-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO HOTY e outros (2) Advogado(s): EDUARDO DA SILVA PEREIRA, EDVALDO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA HABEAS CORPUS N. 8062008-85.2025.8.05.0000 COMARCA: Barra do Choça IMPETRANTES: Bel. Edvaldo Pereira (OAB/BA 55.312) e Bel. Eduardo da Silva Pereira (OAB/BA 72.462) PACIENTE: Fernando Nascimento Hoty IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema e excesso de prazo na persecução penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) se há excesso de prazo na persecução penal que configure constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti, materializado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, requisitos que não exigem juízo de certeza definitivo, mas apenas indícios plausíveis. 4. O periculum libertatis encontra-se configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente foi encontrado com expressiva quantidade de entorpecente fracionada em 29 porções, indicando finalidade de comercialização, além de 6 munições calibre 38 encontradas em sua residência, demonstrando envolvimento em outras práticas delituosas. 5. A pena máxima do crime atribuído ao Paciente é superior a 4 anos de reclusão, atendendo ao requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal. 6. A persecução penal segue seu curso regular, sem excesso de prazo. Realizada audiência de custódia em 24 de setembro de 2025, o Inquérito Policial foi concluído e remetido ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, estando em fase de análise pelo órgão acusatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada, por ausência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo legítima quando baseada em risco real de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Não configura excesso de prazo a tramitação regular do inquérito policial com conclusão e remessa ao Ministério Público para análise e oferecimento de denúncia." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXI; Código de Processo Penal, arts. 283, caput, 312, 313 e 315. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 80438/MG; STJ, HC nº 592107/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8062008-85.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra do Choça, impetrado pelos beis. Edvaldo Pereira (OAB/BA 55.312) e Eduardo da Silva Pereira (OAB/BA 72.462) em benefício de Fernando Nascimento Hoty. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.